Tribunal: TJDFT
Processo: 0715625-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715625-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ XAVIER PINTO RECORRIDA: VERA LÚCIA GOMES DUTRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A penhora de parte da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução (CF, art. 5o, XXXV). II. A impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família e não forem encontrados outros bens passíveis de penhora. III. A impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil não pode ser atenuada na hipótese em que sequer é conhecida a remuneração do executado e não foram esgotados os meios de localização de bens penhoráveis. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgado de Tribunal Estadual, quanto à interpretação dada ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão recorrida apenas assentou ser desconhecido o valor da verba remuneratória, deixando de intimar judicialmente o empregador para informações sobre o salário do recorrente. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva, OAB/MG 52.334, OAB/SP 60.031- A e OAB/DF 29.006. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao arguido dissídio interpretativo. Isso porque a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou: “No caso sub judice, no entanto, não existem elementos de convicção nos autos aptos a indicar que a penhora de percentual da remuneração da Agravada não tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. Na petição de ID 190764699 (autos principais) o Agravante afirmou que o débito corrigido era de R$ 4.362.961,57 e requereu a intimação da empresa SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA para “informar se a Executada permanece no quadro de funcionários e, sendo positiva a resposta, que efetue o desconto de até 30%” do seu salário. Portanto, não foi indicada ou elucidada sequer a remuneração da Agravada, o que obviamente impede o juízo de valor a respeito da possibilidade da penhora parcial requerida que, reitere-se, pressupõe a demonstração de que a medida não afetará a sua subsistência digna e de sua família. Note-se que consulta pelo INFOJUD revelou que sequer constam declarações de renda da Agravada à Receita Federal (ID 156665903 dos autos de origem). Avulta, nesse contexto, a conclusão de que não restou demonstrado que a constrição parcial da remuneração da Agravada resguarda a sua manutenção pessoal e familiar, circunstância que torna imperativo o seu indeferimento” (ID 64490045). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Por fim, determino que que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva, OAB/MG 52.334, OAB/SP 60.031- A e OAB/DF 29.006. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027